Tribunal: TJSP
Processo: 1502596-24.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502596-24.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JOEL
LUCIANO DE ALMEIDA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502596-24.2018.8.26.0624 -Voto no 13.869 B/EV
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1502596-24.2018.8.26.0624
A p e l a n t e : J o e l L u c i a n o d e A l m e i d a J u n i o r
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : T a t u í
VOTO No 13.869
Apelação
criminal.
Adulteração
de
sinal
identificador de veículo automotor. Materialidade e
autoria demonstradas pela prova oral e pericial.
Versão do réu inverossímil. Condenação e penas
mantidas. Apelo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 96/100 acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente e o acusado JOEL LUCIANO
DE ALMEIDA JUNIOR condenado, como incurso no art. 311, caput, do CP,
às reprimendas de 03 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, sob o regime
inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, no mínimo unitário,
permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário-
mínimo, destinada a entidade a ser apontada pelo Juízo da execução.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas busca a sua absolvição, sustentando a
ausência probatória no que tange à autoria (fls. 110/117).
Após as contrarrazões (fls. 121/122), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
130/134).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Segundo consta da denúncia, em data anterior ao dia 27 de
junho de 2018, em horário incerto, na cidade e comarca de Tatuí, JOEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502596-24.2018.8.26.0624 -Voto no 13.869 B/EV
3
LUCIANO DE ALMEIDA JUNIOR adulterou sinal identificador da
motocicleta “Sukuzi”, modelo “EN 125”, placas APD-4907/Londrina,
substituindo-as pelas placas CHL-6396/Botucatu, bem como danificou a
numeração do chassi.
A materialidade e autoria ficaram demonstradas pelo boletim
de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo
laudo de remoção do veículo (fls. 13), pelo laudo pericial de identificação
veicular (fls. 18/27), bem como pela prova oral produzida.
Em Juízo, o guarda municipal Sandro de Oliveira afirmou que
estava em patrulhamento de rotina pelo bairro “Fundação” quando avistou
um grupo de pessoas reunido, o qual se dispersou ao notar a presença da
viatura, ficando no local apenas uma moto. Ato contínuo constatou que o
veículo estava com o chassi “raspado” e a placa adulterada, tendo em vista
que as informações nela constantes se referiam a outra moto. Após o
acionamento do guincho para a remoção do veículo, JOEL compareceu ao
local identificando-se como proprietário. Indagado sobre a substituição da
placa, o réu informou que a moto tinha sido comprada em leilão.
No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal
Sergio Henrique.
Interrogado em Juízo, JOEL afirmou que havia comprado a
moto de “Alexandre” 02 dias antes da abordagem. Ademais, disse que o
vendedor da motocicleta lhe apresentaria os documentos alguns dias após a
transação e que ela era de leilão. Por fim, asseverou que não realizou
nenhuma pesquisa a fim de verificar a regularidade do veículo.
Com efeito, o réu relatou versão pouco crível e não
apresentou nenhum recibo de compra e venda, nem contrato ou qualquer
documento que comprovasse a compra do veículo da pessoa de
“Alexandre”. JOEL também não arrolou o suposto vendedor da moto como
testemunha, o que demonstra a fragilidade e inverossimilhança das suas
alegações.
Nos termos do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:
“Essa afirmação relacionada com a compra em leilão, antes mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502596-24.2018.8.26.0624 -Voto no 13.869 B/EV
4
da submissão do veículo a exame pericial, evidencia que o réu sabia das
adulterações e buscava inocentar-se pelas adulterações que poderiam ter sido
detectadas pelos policiais. A versão exculpativa do réu negando ter sido o autor das
adulterações não merece acolhida. Em primeiro, porque ele, embora possível, não
comprovou o pagamento da moto para a pessoa indicada como vendedora. Em
segundo, porque não apresentou recibo desta compra. Em terceiro, porque não
indicou o paradeiro desse suposto vendedor nem o arrolou como testemunha se
soubesse onde ele poderia ser encontrado ou pelo menos testemunhas dessa compra.
Em quarto, porque cabe ao possuidor da coisa de origem espúria, seja produto de
furto, roubo, estelionato ou adulterada criminosamente, como na hipótese,
comprovar sua boa-fé e a origem lícita do bem invertendo-se o ônus da prova do
acusador para o acusado. Seria pueril que alguém, por mais descuidado que o fosse,
viesse a comprar um veículo de alguém desconhecido, sem exigisse um recibo, os
documentos do veículo, como CRV, IPVA e Licenciamento, negativa de furto ou
multa, carta de arrematação em leilão e sem verificar se a placa da moto coincide
com a anotada nos documentos de propriedade do veículo” (fls. 132/134).
Respeitados posicionamentos em contrário, a adulteração da
placa configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal, uma vez
que aquela é o sinal identificador mais característico e visível de um
veículo, sendo o primeiro a ser consultado por policiais em uma diligência.
Ademais, neste caso, não somente a placa foi adulterada, mas também o
chassi danificado.
Certa a condenação, a pena foi dosada sem excesso.
Na primeira fase, a reprimenda foi aumentada em fração
inferior a 1/6, em razão dos maus antecedentes (fls. 92/93 - Proc. no
0001576-06.2005.8.26.0470; fls. 94 - Proc. no 0004420-78.2007.8.26.0624),
restando estabelecida em 03 anos e 03 meses de reclusão, mais 11 dias-
multa.
Na segunda fase, a pena foi agravada de 1/6 pela
reincidência
(fls.
91
-
Proc.
000799-21.2005.8.26.0470),
ficando
definitivamente estabelecida em 03 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão,
mais 12 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502596-24.2018.8.26.0624 -Voto no 13.869 B/EV
5
O regime inicial semiaberto e a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos foram medidas até mesmo benéficas ao
réu, considerando sua condição de reincidente e portador de maus
antecedentes. No entanto, não podem ser afastados em razão da ausência
de recurso da acusação.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator